Tribunal: TJSP
Processo: 1003908-83.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*Obrigação de fazer – Exibição de documentos – Análise do REsp 1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC) – Interesse de agir patente – Documento comum às partes – Dever de exibição inafastável – Procedência da ação – Apresentação da documentação em juízo – Ausência de pretensão resistida – Condenação do réu nos ônus de sucumbência – Não cabimento – Entendimento majoritário desta Colenda Câmara – Recurso

Ementa:
*Obrigação de fazer – Exibição de documentos – Análise do REsp 1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC) – Interesse de agir patente – Documento comum às partes – Dever de exibição inafastável – Procedência da ação – Apresentação da documentação em juízo – Ausência de pretensão resistida – Condenação do réu nos ônus de sucumbência – Não cabimento – Entendimento majoritário desta Colenda Câmara – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000634426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003908-83.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARISSOL
APARECIDA
DA
SILVA
BARROS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso; vencidos 3o e 4o
Desembargadores. Declara voto o 3o Desembargador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37635
APEL.No: 1003908-83.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APTE. : MARISSOL APARECIDA DA SILVA BARROS
APDO. : ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
*Obrigação de fazer – Exibição de documentos – Análise do
REsp 1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC) – Interesse de agir
patente – Documento comum às partes – Dever de exibição
inafastável – Procedência da ação – Apresentação da
documentação em juízo – Ausência de pretensão resistida –
Condenação do réu nos ônus de sucumbência – Não
cabimento – Entendimento majoritário desta Colenda
Câmara – Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 184/186, que
julgou satisfeita a ação de obrigação de fazer que MARISSOL
APARECIDA DA SILVA BARROS dirigiu contra ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA.
A autora discorre acerca da possibilidade de ajuizamento da
presente ação ante o apontamento de seu nome no cadastro de devedores e
a necessidade de exibição do referido contrato. Aduz que a requerida não
colacionou aos autos os contratos questionados na petição inicial e, com
isso, a ação deveria ter sido julgada procedente para condenar a apelada a
exibição. Com isso, aduz que era de rigor a condenação da apelada ao
pagamento da verba honorária e demais encargos da sucumbência. Pugna,
por fim, pela aplicação dos efeitos da revelia a requerida. Busca a reforma
do decisum.
Contrariado o recurso (fls. 200/205), subiram os autos.
É o relatório.
Como é cediço, no que se refere ao pedido de exibição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos foi proferida decisão no Recurso Especial 1.349.453/MS,
submetido ao procedimento do artigo 543-C do CPC, valendo o destaque:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos
do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar
de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação
de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.”
A autora pretende a exibição dos contratos que deram origem
às anotações restritivas, não havendo como se desconsiderar o aviso de
recebimento anexado a fls. 24/26, demonstrando que o réu foi devidamente
notificado.
Aliás, vale observar que a correspondência da autora
informou seus dados pessoais e indicou expressamente o local para
remessa da documentação, possibilitando ao réu, inclusive, informar o
custo do serviço ou mesmo solicitar qualquer esclarecimento ou
regularização do pedido, porém preferiu manter-se em silêncio, sem dar
nenhuma resposta.
Não há dúvidas que a autora aguardou tempo razoável para o
ajuizamento da ação, inexistindo qualquer indício de que tenha se negado a
efetuar o pagamento de custos do serviço bancário, bem por isso, evidente
o interesse de agir.
Nesse sentido confira-se recente decisão da C. 21a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado, quando do julgamento da apelação no
1025958-30.2015.8.26.0071, Relator Itamar Gaino (j. 23/01/2017):
“Pretendeu a autora a exibição do contrato no 0054300330520120706,
celebrado com o réu, sob a alegação de não lhe ter sido entregue no momento
da contratação. Apresentou cópia do requerimento administrativo (fl. 11) e do
Aviso de Recebimento (fl. 12), peticionando, posteriormente, a juntada aos
autos do comprovante de recolhimento de tarifa pela emissão de segunda via do
contrato (fls. 17/20).
O Magistrado sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito, na
modalidade “falta de interesse de agir”, ao fundamento de que “a notificação
extrajudicial endereçada à instituição financeira requerida indica para entrega
dos documentos endereço que não corresponde ao da residência do autor, o que
não se pode admitir pena de violação ao sigilo legal bancário, de modo que não
houve pedido administrativo 'adequado para exibição do documento
pretendido'”.
Porém, respeitado esse posicionamento, a sentença merece reforma.
(...)
No caso, nesta análise superficial da demanda, observa-se que, em relação ao
endereço consignado na notificação extrajudicial, a mutuária autorizou
expressamente o envio da documentação pleiteada ao endereço constante do
A.R., logo não havendo que se falar, em tese, em quebra de sigilo bancário,
descabendo tal fundamento a justificar a extinção do processo sem resolução do
mérito.” (grifo nosso)
A questão não exige maiores divagações, pois, repita-se, a
documentação apresentada comprova que o nome da autora foi inscrito nos
cadastros restritivos por dívidas junto ao réu, que recebeu a notificação
administrativa, todavia, não apresentou resposta.
Dessa forma, legítimo o procedimento adotado para a
obtenção do contrato, documento comum às partes cuja guarda compete a
apelada.
A esse respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO CAUTELAR - Exibição de documento - Demanda em que a
apelada pretende ver o apelante compelido a apresentar contrato bancário
supostamente celebrado pelas partes, que ensejou a negativação de seu nome -
Documento considerado comum entre as partes - Presentes os requisitos do art. 356
do CPC - Alegação do réu de que não haveria interesse de agir ou prova de sua
recusa em apresentar o contrato - Descabimento - Prévia notificação extrajudicial
não atendida - Desnecessidade do esgotamento da via administrativa - Ausência de
apresentação do documento até o presente momento a configurar resistência - Verbas
de sucumbência devidas pelo apelante ante o princípio da causalidade - Sentença
mantida - Recurso desprovido.” (TJSP – 15a Câmara de Direito Privado – Apelação
no 1011324-31.2014.8.26.0405 – Des. Mendes Pereira – J. em 01/12/2015)(grifo
nosso)
Diante desse quadro, a ação deve ser julgada procedente,
contudo, sem condenação do réu ao pagamento da verba honorária, tendo
em vista que foi citado e apresentou os documentos que dispõe em Juízo,
valendo observar que se são suficientes para demonstrar a regularidade ou
não da cobrança é tema que escapa aos limites da lide.
Isso porque, entende a maioria desta Colenda 17a Câmara de
Direito Privado que, em se tratando de ação de exibição, a apresentação
pela ré dos documentos em juízo não caracteriza pretensão resistida, de
modo que a ela não há como imputar o ônus sucumbencial.
A propósito:
“CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUCUMBÊNCIA.
Pretensão não resistida. Não caracterizada a resistência do réu à pretensão da autora
de obter a exibição de documentos, não há como imputar ao banco o ônus da
sucumbência. Documentos juntados aos autos logo após o oferecimento da
contestação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação
no 1018971-04.2015.8.26.0224, Relator: Afonso Bráz; Comarca: Guarulhos; Órgão
julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 05/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“MEDIDA CAUTELAR - Exibição de documento -Contrato de
financiamento - Viabilidade de exibição admissível por se tratar de documento
comum às partes litigantes - Documento apresentado nos autos pela empresa ré -
Pretensão não resistida - Não imposição de sucumbência - Sentença mantida –
Recurso desprovido.” (Apelação no 1020281-90.2014.8.26.0576 , Relator: Irineu
Fava; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 25/02/2015; Data de registro: 26/02/2015)
Estou acompanhando tal posicionamento, todavia deixo
assentado ser outro o meu entendimento, qual seja, de que a apresentação
dos documentos em juízo não afastaria a condenação da ré no pagamento
das verbas de sucumbência e honorários advocatícios.
Isso porque a sucumbência é regida pelo princípio da
causalidade: quem dá causa a uma demanda (e perde) há de arcar com os
ônus respectivos (cf. YUSSEF SAID CAHALI, Honorários Advocatícios,
2a ed., RT, págs. 44 e 45).
A esse respeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade, devendo
ser suportados por quem deu causa à instauração do processo e ficou vencido.”
(REsp 1338404/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013)
No caso, a autora precisou constituir advogado e ajuizar a
demanda para obter o documento descrito na inicial, que era comum às
partes. Assim, realmente, deveria o réu arcar com os encargos decorrentes
da lide, em observância ao Princípio da Causalidade.
A propósito:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exibição de documentos – Contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiamento bancário – Ação procedente – Possibilidade de condenação do
banco nos ônus da sucumbência – Princípio da Causalidade – Arbitramento em
valor moderado – Inteligência do art. 20, § 4o, do CPC – Recurso provido.”
(Apelação no 0056522-04.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, 19a
Câmara de Direito Privado, Relator Sebastião Junqueira, j. 26/08/2013)
No mesmo sentido, vale conferir a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ENCARGOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA PARTE VENCIDA.
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 20 DO CPC.
1. O julgamento de procedência do pedido formulado em cautelar de exibição
de documentos - demanda que possui natureza de ação - enseja a condenação
do vencido ao pagamento dos ônus de sucumbência. Precedentes.
2. De acordo com o disposto no art. 20 do CPC, "a sentença condenará o
vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios" (princípio da sucumbência).
3. Hipótese em que o pedido foi julgado procedente pelos juízos de origem, o
que qualifica o recorrido, para os efeitos da norma do art. 20 CPC, como parte
vencida.
4. A responsabilidade derivada de eventual aplicação do princípio da
causalidade fica afastada em razão da existência de prévio requerimento
administrativo.
5. A exibição dos documentos no curso da ação cautelar não é suficiente para
eximir o demandado da responsabilidade pelo pagamento da verba de
honorários advocatícios. Precedentes.
6. Quer se analise a matéria sob a ótica do princípio da sucumbência, quer se a
examine sob a luz do princípio da causalidade, a condenação do recorrido ao
pagamento de honorários ao advogado da parte adversa é medida impositiva.
7. Recurso especial provido.” (REsp 1237612/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 26/03/2013)
Assim, com a ressalva acima, acompanho a posição dos
demais integrantes da Douta Turma Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, cabe ressaltar que inexiste informação nos autos de
que a contestação foi intempestiva e, com isso, não há como se falar em
revelai da requerida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32413 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1003908-83.2019.8.26.0066
APELANTE: MARISSOL APARECIDA DA SILVA BARROS (Assistência
Judiciária)
APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
COMARCA: SÃO PAULO F. BARRETOS 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. CARLOS FAKIANI MACATTI
DECLARAÇÃO DE VOTO No 32413

Acompanho o voto do D. Relator sorteado, porém por outro
fundamento a seguir elencado.
O código vigente não prevê nenhuma cautelar específica e exige para
o ajuizamento de tutela cautelar antecedente a presença de “perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo” (art. 305 do CPC), o que não se vislumbra na exibição de
documento.
O Código de Processo Civil disciplinou a exibição de documentos em
dois institutos distintos: a produção antecipada de provas (art. 381 e seguintes) e a
exibição incidental (art. 396 e seguintes), cuja disciplina é análoga àquela do Código de
Processo Civil anterior.
A ação autônoma de produção de provas, assim como o requerimento
incidental de exibição de documento ou coisa, seguramente tem um fio condutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semelhante ao que toca à vinda aos autos de determinada prova ou coisa, não obstante,
por meio de ação autônoma, pelo procedimento comum, se obtenha semelhante
providência, a corroborar boa parte dos fundamentos que revestem os precedentes
supracitados.
Assim, não cabe mais a formulação de pedido de exibição de
documentos na forma de tutela provisória (satisfativa ou cautelar em caráter
antecedente), a carecer interesse de agir para na medida em que, em verdade, se adequa
melhor à ação autônoma de produção antecipada de prova disciplinada nos arts. 382 e
seguintes.
No regramento processual pátrio, o pedido de exibição de documentos
formulado de forma autônoma, antecedente e satisfativa, deve ser realizado por meio de
produção antecipada de provas, devendo a parte demonstrar a presença dos requisitos
exigidos pelo art.382 do Código de Processo Civil, apresentando as razões que
justifiquem a necessidade da antecipação e mencionando com precisão os fatos sobre os
quais a prova há de recair.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
11F63F53
8
9
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
11FFC9E4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003908-83.2019.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.